Tribunal: TCU
Processo: 022.338/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12426/2020-TCU-Segunda Câmara Vista esta solicitação, formulada pela Universidade Federal de Viçosa, de prorrogação do prazo fixado para atendimento às determinações emanadas do Acórdão 6445/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 57), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com a manifestação da Secretaria de Controle Externo da Educação e com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, e 185, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em autorizar o pedido e prorrogar até 31/12/2021 o prazo para atendimento à determinação contida no subitem 1.8.1 do Acórdão 6445/2019-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 022.338/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Departamento de Polícia Federal/Superintendência Regional em Minas Gerais. 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.